Tribunal: TJDFT
Processo: 0739838-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739838-65.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO CEZAR VICENTIM, LEONARDO CEZAR VICENTIM EMBARGADO: VANDER DE PAULA NUNES EMBARGADO: VANDER DE PAULA NUNES EMBARGANTE: LEONARDO CEZAR VICENTIM, LEANDRO CEZAR VICENTIM, LOTUS PNEUS E RODAS - EPP D E C I S Ã O VANDER DE PAULA NUNES e LEANDRO CEZAR VICENTIM opõem Embargos de Declaração em face da decisão proferida por esta relatoria (ID 53835287), a qual não conheceu da Apelação interposta por LEONARDO CEZAR VICENTIM, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo segundo embargante e, por fim, deferiu prazo para a juntada de documentos à apelante LOTUS PNEUS E RODAS LTDA EPP. Em suas razões recursais (ID 53950547), VANDER DE PAULA NUNES aponta existir omissão na decisão embargada, no que tange ao pedido formulado em contrarrazões, para que os apelos sejam recebidos tão somente no efeito devolutivo. Em suas razões recursais (ID 54288597), LEANDRO CEZAR VICENTIM pede seja aclarado o entendimento firmado acerca da renda considerada para indeferir a gratuidade de justiça ao embargante. Reitera o pedido de concessão da benesse. Contrarrazões pelas partes embargadas pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração. (ID 54569621 e 55112318) LOTUS PNEUS E RODAS - EPP junta documentos ao ID 55124583 em cumprimento à Decisão de ID 53835287. É o simples relatório. Decido. Conheço dos Embargos, dado que presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão impugnada quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Quanto aos Embargos de Declaração opostos por LEANDRO CEZAR VICENTIM, da leitura da decisão de ID 53835287, vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para indeferir o pedido de gratuidade de justiça, porquanto os rendimentos do apelante são superiores ao critério objetivo utilizado por esta Oitava Turma para concessão da benesse. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, faz-se análise, no caso concreto, da situação de insuficiência de recursos do requerente para custear as despesas do processo, considerando todos os rendimentos e ganhos auferidos, independente da sua origem ou natureza. No tocante aos Embargos de Declaração opostos por VANDER DE PAULA NUNES, não considero, igualmente, ser o caso de acolhimento, porquanto inexiste qualquer vício na decisão embargada, passível de correção pela via dos Aclaratórios. Inviável a apreciação dos efeitos a serem recebidas as Apelações, enquanto nem mesmo superada a análise acerca do preenchimento dos pressupostos processuais, aptos a possibilitar o conhecimento dos recursos. Na hipótese, como persiste controvérsia no que diz respeito à gratuidade de justiça requerida pelos apelantes, imprescindível a definitividade da matéria para, só assim, proceder ao exame dos efeitos em que serão recebidos os recursos de Apelação. De todo modo, cuidando de Ação de Despejo, o art. 58, inciso V, da Lei no 8.245/91, prevê que "os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo", o que permite, em tese, o cumprimento provisório do título executivo judicial, o qual produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, mormente quando sequer há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Feitas tais considerações e ausentes defeitos na Decisão embargada, os quais mereçam ser sanados, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão embargada. Advirto às partes que a reiteração de oposição de Embargos de Declaração, com o desiderato de rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado por LOTUS PNEUS E RODAS – EPP, sopesando a documentação carreada aos IDs 55124585 e 55124586, em cumprimento à decisão de ID 53835287. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. (Acórdão 1782029, 07234107420238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023.) Assim, para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, na decisão de ID 53835287, este relator oportunizou à apelante a juntada aos autos de outros documentos capazes de amparar o pedido de gratuidade de justiça, que, em suma, apontem a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Porém, em manifestação, a apelante se limitou a juntar uma declaração de ausência de faturamento e relatório de empréstimos/financiamentos, emitido pelo Banco Central, os quais, por si sós, não esclarecem a real e atual situação financeira da empresa, ou seja, são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. O acervo fático-probatório não demonstra ser inequívoca a condição de hipossuficiência econômica da apelante, a fim de permitir a concessão da benesse, o que se revela imprescindível, nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADEDE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula n. 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. 2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC. 3. Agravo de instrumento desprovido." (Acórdão 1670322, 07209444420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1.Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido,sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidenciam que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (Acórdão 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023.) Logo, não demonstrada, por meio de documentação robusta, a situação de hipossuficiência financeira da apelante, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por LOTUS PNEUS E RODAS – EPP. Intime-se a apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator